Tribunal: TJDFT
Processo: 0718011-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS. ARTS. 389 E 395 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO DO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. É devida a cobrança os honorários convencionados pelas partes no momento da celebração do contrato por derivarem do inadimplemento do devedor, conforme arts. 389 e 395 do Código Civil, e da previsão expressa no instrumento contratual pactuado, aos quais o advogado tem direito (art. 22, da Lei n° 8.906/1994).
2. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes prevê que, em caso de inadimplência, a parte que der ensejo ao procedimento judicial de cobrança por inadimplência, deverá arcar com o pagamento de honorários de advogado.
3. Apelação cível conhecida e provida.